Tribunal: TJES
Processo: 5019956-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019956-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANILZA CONCEICAO PATROCINIO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019956-13.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
JANILZA CONCEICAO PATROCÍNIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE DECIDIU ALÉM DOS PEDIDOS DA INICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI ASSINADO. CONSUMIDORA NOTIFICADA PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por JANILZA CONCEIÇÃO PATROCÍNIO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 9754931, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$8.306,09, ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, a qual teria ocorrido entre março de 2019 a março de 2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido dentro da modulação adotada, via de consequência fica a requerida obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no valor da multa oriunda do TOI. Fica extinto o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487 do CPC.

Sem custas e honorários.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4268021, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela nulidade da sentença por entender que o magistrado decidiu além dos pedidos da exordial, argumenta ainda que a requerida comprovou em contestação ter cumprido todas as determinações legais, e reitera o pedido contraposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ensina o princípio da congruência que o Juiz deverá decidir nos limites do que foi proposto (arts. 141 e 492 do CPC), não sendo cabível sentença com natureza diversa da constante na inicial, sendo caracterizada sentença
ultra
ou
extra petita
. Portanto, se o Juiz assim o fizer, poderá violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
In casu
, vislumbro que na modulação dos pedidos adotada pelo juízo de piso,
este decidiu fora dos limites dos pedidos da exordial.

No entanto, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

No caso em questão, verifico que a recorrente agiu, de fato, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Em ID nº 4268013, a requerida apresenta o referido TOI, realizado em 18/03/2022 na instalação da autora. Verifico que a referida inspeção
não ocorreu de forma unilateral
, uma vez que,
os referidos documentos encontram-se assinados pela parte autora
, fato incontroverso e reconhecido também pela requerente em sua petição inicial (ID 4267995).

Além disso, diante da constatação de irregularidade, o medidor da autora foi substituído por um novo, sendo o antigo, enviado para inspeção técnica em laboratório. Determina a resolução normativa 414/10 da ANEEL, em seu art. 129, §6º e 7º, que em caso de análise em laboratório, o consumidor deve ser avisado com no mínimo 10 dias de antecedência para que, se necessário, possa acompanhar a análise.

Neste sentido, foi o que ocorreu no caso em concreto. Conforme ID nº 4268013,
a autora foi avisada no dia da inspeção (18/03/2022), que a análise do medidor ocorreria em 05/04/2022, constituindo uma faculdade da autora comparecer para o acompanhamento ou não.

Ocorre que, nos termos do art. 129, §9º da resolução normativa 414/10 da ANEEL, caso a parte não compareça, é facultado à empresa fornecedora seguir o cronograma e realizar a análise do medidor irregular. Assim, não comparecendo a autora na data marcada, ocorreu a análise em 07/04/2022 (ID nº 4268016).

Isto posto,

não há que se falar em irregularidade de procedimento.

No mais, também é lícito à recorrente, nos termos da resolução normativa 414/10 da ANEEL, proceder com a cobrança da média de consumo dos últimos 12 meses, motivo pelo qual não há ilegalidade na conduta da ré.

Assim, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Quanto ao pedido CONTRAPOSTO, vejo que este não deve prosperar, uma vez que a recorrente é empresa de grande porte, conforme o teor do art. 8°, §1° da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)